Tribunal: TJDFT
Processo: 0740046-33.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA (VENVANSE). TRATAMENTO DE TDAH. REQUISITOS DOS TEMAS 6 E 1.234 DO STF NÃO COMPROVADOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação de obrigação de fazer ajuizada contra o Distrito Federal, objetivando compelir o ente público ao fornecimento contínuo do medicamento Dimesilato de Lisdexanfetamina (Venvanse), prescrito para o tratamento de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). O juízo de origem julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que não foram comprovados os requisitos cumulativos exigidos pelos Temas 6 e 1.234 do STF e Tema 106 do STJ, que disciplinam a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS. A autora busca a reforma da sentença sob alegação de que os critérios fixados na jurisprudência foram atendidos.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o conhecimento do recurso interposto, mediante aplicação do princípio da fungibilidade recursal; (ii) verificar se foram comprovados os requisitos cumulativos fixados pelos Temas 6 e 1.234 do STF para o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS.
III. Razões de decidir
3. O princípio da fungibilidade recursal autoriza o conhecimento do recurso interposto equivocadamente, desde que seja respeitado o prazo do recurso cabível. Constatado que o recurso inominado foi interposto dentro do prazo legal e expressa inconformismo com a sentença, admite-se seu recebimento como apelação.
4. O Supremo Tribunal Federal, nos Temas 6 e 1.234, estabeleceu critérios rigorosos e cumulativos para a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS.
5. A autora não comprovou o esgotamento das alternativas terapêuticas disponíveis na rede pública, notadamente o uso adequado do Metilfenidato, fármaco padronizado pelo SUS para o tratamento do TDAH. O laudo médico que relata “não adaptação” ao medicamento é genérico e desprovido de informações técnicas mínimas (dose, tempo de uso e efeitos adversos).
6. O NATJUS/DF emitiu notas técnicas desfavoráveis à demanda, destacando a ausência de comprovação da ineficácia do tratamento padronizado e a inexistência de evidências científicas robustas que sustentem a superioridade terapêutica e custo-efetividade do medicamento.
7. A CONITEC, em sua 97a Reunião Ordinária (maio/2021), deliberou pela não incorporação do Dimesilato de Lisdexanfetamina ao SUS, considerando a baixa confiança nas evidências científicas e o elevado impacto orçamentário. Não há demonstração de ilegalidade ou vício no referido ato administrativo.
8. A prescrição médica isolada não substitui a exigência de comprovação técnico-científica exigida pelos precedentes vinculantes, conforme expressamente determinado pelo STF.
9. Ausente a demonstração cumulativa dos requisitos exigidos pelos Temas 6 e 1.234 do STF e pelo Tema 106 do STJ, mantém-se a improcedência da demanda.
IV. Dispositivo
10. Rejeitou-se a preliminar de não conhecimento do recurso e, no mérito, negou-se provimento ao apelo da autora.
______
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.366.243/SC (Tema 1.234 da Repercussão Geral); STF, RE no 566.471/RN (Tema 6); TJDFT, Acórdão no 2048063, 0729912-89.2024.8.07.0001, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, j. 17.09.2025.